Tribunal: TJSP
Processo: 2160477-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa – Indisponibilidade de bens – Alegação de que os bens bloqueados excedem o valor da indisponibilidade – Não comprovação – Indicação de veículos em substituição – Não demonstração das condições de conservação, trânsito e quitação – Decisão que condicionou o desbloqueio dos bens ao depósito em dinheiro ou imóvel – Poder geral de cautela do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa – Indisponibilidade de bens – Alegação de que os bens bloqueados excedem o valor da indisponibilidade – Não comprovação – Indicação de veículos em substituição – Não demonstração das condições de conservação, trânsito e quitação – Decisão que condicionou o desbloqueio dos bens ao depósito em dinheiro ou imóvel – Poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC) – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.